Tribunal: TJBA
Processo: 8016248-98.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016248-98.2022.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, ALEXANDRE DE CARVALHO RIOS, RONALDO MENDES DIAS

APELADO: LUCIELE RAMOS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
RONALDO MENDES DIAS, ALEXANDRE DE CARVALHO RIOS, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

EMENTA

Apelação Cível. Direito do Consumidor. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Plano de saúde. Beneficiária submetida a cirurgia bariátrica coberta pela operadora. Perda ponderal de 43 kg (quarenta e três quilos). Desenvolvimento de excesso de pele em região mamária, dermatites em dobras e dificuldade de higiene. Indicação médica de mamoplastia bilateral reparadora com prótese. Negativa de cobertura pela operadora. Concessão de tutela antecipada determinando a realização do procedimento. Confirmação da tutela pela sentença com natureza declaratória da ilicitude da negativa originária. Recurso de Luciele Ramos da Silva não conhecido por falta de interesse recursal. A sentença fixou honorários sobre o valor atualizado do proveito econômico, expressão que já abrange o valor econômico integral da condenação, incluída a obrigação de fazer, inexistindo sucumbência que justifique a interposição do apelo. A relação entre as partes é consumerista, nos termos da Súmula n.º 608 do STJ. O plano de saúde pode delimitar as doenças com cobertura, mas não pode limitar o tipo de tratamento prescrito pelo médico assistente. Os planos de saúde devem assegurar o tratamento mais indicado para o restabelecimento da saúde do beneficiário, de acordo com os relatórios médicos, sob pena de se desvirtuar a própria finalidade do contrato e sua função social. A cirurgia plástica reparadora necessária à correção das consequências da obesidade mórbida, reconhecida por relatórios médicos, não pode ser confundida com procedimento puramente estético excluído por cláusula contratual. O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.069, firmou tese vinculante de que é de cobertura obrigatória a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica, por ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, operando como regra especial em relação à taxatividade do Rol da ANS fixada no Tema Repetitivo n.º 1.082. A Lei n.º 14.454/2022 reforça essa conclusão ao estabelecer que o Rol da ANS não constitui barreira absoluta à cobertura quando comprovada a eficácia do procedimento por evidências científicas e estando previsto em plano terapêutico prescrito pelo médico assistente. Nos presentes autos, os relatórios médicos concluem pela indispensabilidade da mamoplastia bilateral para o restabelecimento da saúde física e mental da apelada, evidenciando a obrigatoriedade do custeio procedimento. A operadora não se valeu do mecanismo da junta médica previsto no Tema Repetitivo n.º 1.069, caracterizando negativa indevida. A negativa indevida submeteu a beneficiária a situação de aflição psicológica e angústia, impedindo-a de realizar, no momento oportuno, procedimento essencial à manutenção de sua saúde e bem-estar, impactando sua dignidade e configurando dano moral indenizável. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado a título de indenização é adequado e proporcional às circunstâncias do caso. Os honorários sucumbenciais incidem sobre ambas as condenações, visto que o custeio do tratamento possui natureza condenatória e valor econômico aferível mediante liquidação. A equidade do art. 85, § 8º, do CPC somente se aplica quando o proveito econômico for verdadeiramente inestimável ou irrisório, conforme o Tema Repetitivo n.º 1.076 do STJ, hipótese não verificada na hipótese. Recurso de Luciele Ramos da Silva não conhecido. Manutenção da sentença. Honorários majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado do proveito econômico, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Recurso da Central Nacional Unimed não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8016248-98.2022.8.05.0039
, em que figuram como apelante/apelada
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e
LUCIELE RAMOS DA SILV
A.

ACORDAM o
s Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia ,em
conhecer e negar provimento
ao recurso de
apelação d
a CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL

e

não conhecer
do recurso de
apelação de LUCIELE RAMOS DA SILVA
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, de de 2026.